Tribunal: TJSP
Processo: 2208243-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Guarda Civil Metropolitano. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré se abstenha de efetivar descontos nos vencimentos do agravante. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Agravante juntou relatórios médicos que recomendavam o seu afastamento no período em que lhe foi negada a licença saúde, evidenciando a probabilidade do direito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Guarda Civil Metropolitano. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que a ré se abstenha de efetivar descontos nos vencimentos do agravante. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Agravante juntou relatórios médicos que recomendavam o seu afastamento no período em que lhe foi negada a licença saúde, evidenciando a probabilidade do direito. Descontos de vencimentos que se configuram como perigo de dano. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208243-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ ANTAS HENRIQUES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208243-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ANTAS HENRIQUES
AGRAVADA: MUNICIPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 16022
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Guarda
Civil Metropolitano. Pleito, em tutela provisória de
urgência, de que a ré se abstenha de efetivar descontos nos
vencimentos do agravante. Decisão agravada que indeferiu
o pedido. Reforma. Agravante juntou relatórios médicos que
recomendavam o seu afastamento no período em que lhe foi
negada a licença saúde, evidenciando a probabilidade do
direito. Descontos de vencimentos que se configuram como
perigo de dano. Presença dos requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor contra r. decisão de fls. 09/10, que indeferiu o pedido de
tutela antecipada, ante a presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos e da necessidade de contraditório.
Em razões recursais (fls. 01/15), a agravante sustenta,
em síntese: (i) que se encontra em tratamento de saúde por asma, não
podendo sofrer as consequências do indeferimento da licença médica;
(ii) que há confusão do setor administrativo municipal, que ora
reconhece sua enfermidade, ora afirma não ser justificativa para
afastamento; (iii) que os descontos em seu salário poderão colocar em
risco sua subsistência.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
3
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
18/21), por meio da qual deferi a pretensão do agravante, concedendo a
tutela de urgência, para que a agravada se abstivesse, até decisão final,
de efetivar descontos nos vencimentos do autor com base no período em
aberto atualmente em debate.
Intimada, a Fazenda Pública do Município de São
Paulo, ora agravada, apresentou contraminuta (fls. 28/32).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
André Luiz Antas Henriques, guarda civil metropolitano, contra o
indeferimento de seu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação
ordinária, em que pretende sejam convertidas em licença médica suas
faltas consideradas injustificadas.
Argumenta, na exordial, encontrar-se acometido por
Asma Brônquica, o que o levou a requerer a concessão de licença para
tratamento de saúde, em 31 de março, por 45 dias, a qual foi deferida a
partir de 03.04.2020.
Acrescenta haver requerido, com base em novo
atestado médico, afastamento por mais 45 dias, em 18.05.2020, o qual
foi negado ao argumento de que se tratava de afastamento nos termos do
Decreto no 59.283/20, e não licença saúde. Apresentou recurso contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
4
decisão, que foi indeferido.
Destaca que, munido de nova avaliação médica,
requereu, em 01.07.2020, mais 30 dias de afastamento para tratamento
de saúde, o que lhe foi, então, deferido.
Por fim, afirma haver retornado ao médico em
29.07.2020, que lhe prescreveu mais 30 dias de afastamento para os
mesmos fins, o que foi negado administrativamente, mais uma vez, sob
o fundamento de que não seria licença saúde, mas afastamento nos
termos do Decreto no 59.283/20.
Assevera haver, no total, 75 dias de faltas ao serviço,
as quais teriam, entretanto, sido necessárias para tratamento de sua
saúde, ainda que conste de alguns atestados que o afastamento seria para
evitar contágio por COVID-19.
Destaca haver confusão do setor administrativo
municipal, que ora reconhece sua enfermidade, ora afirma não ser
justificativa para afastamento.
Salienta
inexistir
afastamento
do
serviço
para
profissionais da Guarda Civil Metropolitana, segundo o Decreto no
59.283/20, bem ainda estar inviabilizado o afastamento de GCMs,
mesmo nos termos da Ordem Interna 001/SMSU/2020, visto que o
teletrabalho teria sido condicionado ao exercício de atividades
compatíveis com tal regime, impraticável em seu caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
5
Conclui ser ilegal qualquer desconto em seus
vencimentos quanto ao período.
Requer, liminarmente, que o Município se abstenha de
proceder a descontos ou que esses não superem 30% dos seus
vencimentos mensais, enquanto perdurar a ação.
O pedido foi indeferido ante a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos e da necessidade de
contraditório (fls. 09/10).
No caso em tela, estão presentes os requisitos
ensejadores da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deve ser
reformada a r. decisão agravada.
Evidencia-se, no período, ter havido concessão
administrativa de licença saúde ao autor (fls. 22 dos autos originais),
sem aparente mudança em seu quadro de saúde, o que sugere a presença
de fumus boni iuris.
Constata-se, ainda, a presença de periculum in mora,
o qual exsurge da possibilidade de dano irreversível ao autor, em caso de
supressão de vencimentos.
Com efeito, o perigo de dano é evidente, diante da
possibilidade de haver descontos nos vencimentos da agravante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
6
prejudicar seu sustento.
Assim, em razão de aparente divergência entre o
médico pessoal do agravante e o Departamento de Perícias Médicas, é
prudente a manutenção dos vencimentos do servidor, até que seja
dirimida a controvérsia no curso da ação, por meio de nova perícia
médica.
Necessário reconhecer, inclusive, que não há perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3o, do
CPC, pois, no caso de eventual improcedência da ação, os descontos
poderão ser efetivados posteriormente.

Nesse sentido já decidiu esta C. 10a Câmara de Direito
Público:
PROCESSO
Licença
saúde

Indeferimento

Vencimentos
Descontos
Suspensão
Tutela de
urgência Possibilidade: A tutela de urgência não
pode ser negada quando presentes a probabilidade do
direito e o perigo de dano. (Agravo de Instrumento no
2113942-15.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 07/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato
administrativo. Servidora pública estadual. Indeferimento
de licenças para tratamento de saúde nos períodos de
14/12/2013 a 25/01/2014, 29/03/2014 a 28/05/2014,
24/11/2014 a 23/01/2015, 22/07/2015 a 20/09/2015,
21/09/2015 a 19/11/2015, 20/11/2015 a 17/01/2016,
05/01/2017 a 09/02/2017 e 30/07/2018 a 28/10/2018.
Pedido de tutela de urgência para que o Estado de São
Paulo se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos
da autora e de instaurar procedimento administrativo
disciplinar por considerar injustificadas as faltas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208243-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16022
7
períodos assinalados. Decisão que indeferiu a medida.
Reforma. Necessidade. Presentes nos autos elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano
no que diz respeito aos períodos mencionados. Art. 300
do CPC/2015. Decisão reformada. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento no 2029347-83.2019.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j.
11/03/2019)
Assim também restou decidido em acórdãos de minha
relatoria, a saber: AI no 2046059-51.2019.8.26.0000, j. 08/04/2019; AI
no
2181714-63.2017.8.26.0000,
j.
18/12/2017;
e
AI
no
2003592-28.2017.8.26.0000, j. em 22.05.2017.
Portanto, constatada a probabilidade do direito e o
perigo de dano ao agravante, de rigor a reforma da decisão agravada,
para determinar, por ora, que o Município de São Paulo abstenha-se de
efetuar descontos nos vencimentos do agravante pelos motivos
discutidos nesta ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator